Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002845-73.2021.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PARCIAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO – IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE CONTRATO RESCINDIDO – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DA POSSE - RECURSO EM DUPLICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
A interposição de dois recursos contra a mesma decisão é inadmissível, porque viola o princípio da urirrecorribilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Divisão e Demarcação, Aquisição, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), LUIZ JORGE PICCINI - CPF: 285.487.799-34 (AGRAVADO), CERLY CARDOSO PICCINI - CPF: 394.890.949-00 (AGRAVADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002845-73.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PARCIAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO – IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE CONTRATO RESCINDIDO – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE DELIMITAÇÃO DA POSSE

- RECURSO EM DUPLICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

A i
nterposição de dois recursos contra a mesma decisão é inadmissível, porque viola o princípio da urirrecorribilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001902-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI

AGRAVADO: LUIZ JORGE PICCINI, CERLY CARDOSO PICCINI
PROCURADOR: FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO MUSSI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
contra decisão proferida no Cumprimento Parcial Provisório de Sentença com Pedido de Tutela de Urgência de Caráter Acautelatório, proposto por
LUIZ JORGE PICINI e CERLY CARDOSO PICINI
.

Reclama que a decisão agravada determinou que fosse realizada a demarcação da área pelos próprios agravados, o que é impossível, porque se exige ação específica, bem como deve ser realizada por um profissional especialista e imparcial.

Defende a necessidade de suspender os efeitos da decisão que determinou que a apresentação dos marcos geodésicos se dê por parte dos Exequentes, ora agravados, porquanto os maiores interessados na causa.

Sustenta que a demarcação de terras exige ação específica, prevista nos arts. 574 ao 587 do Código de Processo Civil, porquanto tem o condão de fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes, seja por meio de novos limites para cada um, ou para aviventar os já existentes, mas que se encontram apagados.

Assevera que os Agravados, tirando proveito da decisão que concedeu a imissão na posse, proferem ameaças aos funcionários do agravante e criam embaraço na colheita da soja plantada na área, com a cavação de buracos nas estradas que dão acesso às lavouras além de descumprirem a ordem judicial, porquanto objetivam efetuar o plantio do milho, o que em nenhum momento restou autorizado, para nenhuma das partes litigantes.

Por fim, aduz que se trata de bem essencial para o soerguimento da empresa que está em Recuperação Judicial, caso em que imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, bem como a antecipação da tutela recursal a fim de que os efeitos da imissão de posse em favor dos Agravados sejam suspensos, até que seja decidido nos autos da RJ.

A antecipação de tutela foi indeferida (id
78710496).

Contraminuta pelo não conhecimento do agravo, na medida em que apenas delimitou a forma de cumprimento de decisão anteriormente proferida (id 81728995).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 85679483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002845-73.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o agravante
Leandro Mussi – Em Recuperação Judicial,
a suspensão dos efeitos da imissão na posse deferida em sede de Cumprimento Provisório de Sentença movida pelos ora agravados
LUIZ JORGE PICINI e CERLY CARDOSO PICINI
, em síntese, ao fundamento de que para demarcação da área, revela-se necessária a propositura de demanda específica, a se realizar por um profissional especialista e imparcial e não pelos próprios exequentes agravados, como determinou a decisão recorrida.

Nas informações prestadas, o i. Juiz singular aduziu que (id 8048474):

“
Informo que a decisão deste Juízo objeto do recurso (anexa) não se trata de demarcação, mas de mera ordem de delimitação da posse, a qual foi exarada no ímpeto de solucionar o entrave existente no cumprimento da ordem de imissão posse,
considerando que há um estado de indivisão de direitos possessórios sobre o imóvel matrícula 12.812 do CRI de Diamantino, não sendo possível aferir os exatos limites da área de 5.274,30 ha que cabe aos exequentes, sobre a qual pende a imissão, e da área de 2.264,7 ha que cabe ao executado. Informo também que a referida decisão determinando a delimitação das posses das partes foi cumprida, consoante peça e documentos que também seguem anexos”.
(grifei)

Ocorre que matéria de igual pertinência subjetiva, já foi enfrentada no
Recurso de Agravo de Instrumento
manejado pelo ora agravante sob o no
1001902-56.2021.8.11.0000, cuja liminar fora indeferida (ID 76089987 daquele agravo) e julgado, pelo mérito, na sessão de hoje, 28-07-2021.

O presente recurso foi distribuído aos 21-02-2021 e a decisão apontada como agravada neste recurso é a constante do
ID
47848357
,
enquanto no RAI 1001902-56.2021, distribuído em 09-02-2021, tem como objeto as decisões dos Id ́s

42356177
e 47848357
, o que evidencia que a questão controvertida já foi objeto de apreciação por este Colegiado.

Com efeito, acerca da suposta necessidade de ação demarcatória, a questão já foi objeto de apreciação no RAI no 1001902-56.2021.8.11.0000, que assim decidiu:

“...

Por fim, o agravante se insurge contra o cumprimento do julgado, porque, argumenta,
é proprietário de 30%
do imóvel objeto da execução e que há, então, que se proceder, primeiro, a demarcação/divisão da área.

A área em discussão, de Matrícula comum no 12.812 em nome do exequente agravado, tem a superfície de 7.549hectares e
a parte objeto do contrato rescindido é de 5.274,30ha
. O remanescente de 2.264,70, o agravante se diz titular do domínio, porquanto teria adquirido de Marcos Aparecido Rodrigues que já a explorava em espaço físico localizado aparentemente em relação ao todo.

Visualizada, parece, essa realidade, o Magistrado mandou cumprir a imissão após a colheita,
na parte da área que foi objeto da compra e venda rescindida (5.274,30)ha,
o que de algum modo preserva a parte de 2.264,70ha, explorada pelo agravante.

Nota-se, então, que a r. decisão agravada, preserva, de um lado, a parte do bem que constitui acervo patrimonial do agravante, onde o administrador judicial bem identifica e enaltece a essencialidade, assegurando-se, de outro, o exercício do direito ao autor e promitente vendedor, agravado, quanto ao imóvel objeto da compra e venda rescindida.

Ademais, acerca do argumento de necessidade de ação demarcatória, porque é proprietário de 30% do imóvel sobre o qual recai o cumprimento provisório de sentença formulado pelos agravados, de se destacar que nas informações prestadas pelo e. Juiz singular, restou esclarecido o seguinte (id 80460976):

“Informo
que a decisão deste Juízo objeto do recurso (anexa
) não se trata de demarcação, mas de mera ordem de delimitação da posse, a qual foi exarada no ímpeto

de solucionar o

entrave existente no cumprimento da ordem de imissão posse, considerando que há um estado de indivisão de direitos possessórios sobre o imóvel matrícula 12.812 do CRI de Diamantino, não sendo possível aferir os exatos limites da área de 5.274,30 ha que cabe aos exequentes, sobre a qual pende a imissão, e da área de 2.264,7 ha que cabe ao executado
.

Informo também que a referida decisão determinando a delimitação das posses das partes foi cumprida, consoante peça e documentos que também seguem anexos.”
(grifei)

Os documentos a que se refere o i. Juízo de origem, dão conta que,
a pedido de ambos os litigantes
, na data de
10-02-2021
, o Sr. Dionei Xavier – Tecnólogo em Estrada e Topografia, registrado no CREAMT RN o 2201229937,
realizou a demarcação in loco, no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora de Fátima
, no Município de Diamantino-MT, da parte de
689,6259hectares de área aberta ao agravante
,
extraída do total de 2.232,61ha
(dois mil e duzentos e trinta e dois hectares e sessenta e um ares).

Veja-se o conteúdo da referida declaração:

Assim, em princípio, referida providência teve por escopo atender ao determinado no item “d” da decisão recorrida.

Além disso, ao que se constata, está
preservada a área adquirida
pelo agravante Leandro Mussi do terceiro Marcos Aparecido Rodrigues que, de acordo com a Cláusula Primeira do negócio jurídico firmado entre as partes, é de
697 hectares destacadas da área maior de 2.264ha
,
como se visualiza do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Imóvel Rural com Assunção de Riscos e Responsabilidade (
ID 41806953, p. 41/45 – na origem
).

...”

Sabe-se que, por força do princípio da unirrecorribilidade, contra o mesmo ato decisório, é cabível somente a interposição de 01 (um) único recurso, salvo as hipóteses legais.

Desse modo, como o ora agravante ajuizou dois Recursos de Agravo de Instrumento, contra a mesma decisão e, em vista de o RAI n. 100190-56.2021 ter sido protocolado em data anterior, o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, já que fora o último interposto.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ÚNICO – JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – DUPLICIDADE DE RECURSOS MANEJADOS PELA PARTE EMGARGANTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

-
Considerando o princípio da unirrecorribilidade recursal, não se admite a interposição sucessiva de recursos contra o mesmo provimento jurisdicional
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv n. 1.0540.12.002060-2/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 10/08/2020, publicação da súmula em 18/08/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EM DUPLICIDADE -
Interposição de dois recursos contra a mesma decisão – Inadmissibilidade - Decisão de 1o Grau contra a qual foram interpostos, pela mesma parte, dois agravos de instrumento – Princípio da unirrecorribilidade recursal - Preclusão consumativa - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003917-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021) (grifei)

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021